Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de inobservância do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante da fuga do sentenciado entre 26/04/2021 e 20/11/2023. A Defesa sustentou que a falta disciplinar seria fato isolado e antigo, requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a fixação de termo ad quem para cessação dos efeitos da falta. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, notadamente a fuga ocorrida por mais de dois anos, afasta o preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, exigido para concessão do livramento condicional, à luz da interpretação do art. 83, III, “a”, do Código Penal, após a reforma da Lei no 13.964/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.964/2019 alterou o art. 83, III, do Código Penal, incluindo a alínea “b”, que exige a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas manteve a exigência autônoma de “bom comportamento durante a execução da pena” na alínea “a”.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.161, fixou a tese de que o requisito do bom comportamento carcerário (art. 83, III, “a”, do CP) deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas no período de 12 meses anteriores ao pedido.
A jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT segue esse entendimento, afastando a concessão do livramento condicional quando o histórico disciplinar revela conduta incompatível com a benesse, mesmo que ausentes faltas graves recentes.
A fuga prolongada do sentenciado (de 26/04/2021 a 20/11/2023) constitui fato grave e recente o suficiente para demonstrar a ausência de comportamento compatível com a concessão do benefício, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.